Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL VERBAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que rejeitou a pretensão inicial do ora apelante, consistente na condenação do réu ao pagamento por serviços supostamente prestados.

2. A controvérsia dos autos consiste em definir se estão devidamente provados os serviços prestados pelo autor ao réu e se, por via de consequência, subsistem débitos inadimplidos. 2.1. Trata-se de questão que se resolve na análise das provas produzidas pelas partes, observando-se o ônus autoral quanto à prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I).

3. Enquanto fato constitutivo de seu direito, incumbe ao demandante as provas que evidenciem a existência de outros contratos, além daqueles reconhecidos expressamente pelo réu, cujo serviço foi devidamente prestado e não pago, bem assim que cumpriu adequadamente as obrigações contratuais assumidas.

4. A teor do art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, o que significa, no presente caso, que o autor não pode reivindicar o pagamento sem antes demonstrar que cumpriu integral e adequadamente sua obrigação.

5. Necessidade de prova pericial para aferir o total cumprimento do contrato e a adequação dos serviços e materiais empregados pelo autor relativamente ao serviço de reforma da piscina. 5.1. Desistência da prova técnica que inviabiliza o acolhimento, neste ponto, do pedido autoral.

6. Ausência de provas quanto aos demais contratos verbais supostamente celebrados com o réu que, igualmente, inviabilizam o acolhimento da pretensão inicial.

7. Recurso conhecido e não provido.